Tribunal: TJES
Processo: 5010609-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010609-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO

AGRAVADO: ROSA ALVES FAZOLO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA –
ENTIDADE FILANTRÓPICA – COMPROVAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS

– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
O fato de ser pessoa jurídica filantrópica e beneficente, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. Contudo, a agravante demonstrou satisfatoriamente sua impossibilidade em arcar com as custas e despesas processuais através dos documentos trazidos aos autos, os quais consistem em relatórios e fornecedores com pagamento em atraso, notificação de cobranças, relatório de parcelamento de débitos de INSS e FGTS.

3.
Ainda que a agravante receba regularmente verbas por convênios, tal fato, por si só, não é suficiente para demonstrar a possibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do desempenho de suas atividades.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
HOSPITAL PADRE MÁXIMO
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
reparação por danos morais
”
ajuizada em seu desfavor por
ROSA ALVES FAZOLO
, revogou a gratuidade da justiça que lhe fora anteriormente deferida.

Nas razões do recurso (id. 5992167) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, de caráter beneficente, e se encontra em dificuldades financeiras. Salienta, neste aspecto, que “
observa-se dos documentos apresentados nos autos que os fornecedores com pagamentos em atraso ultrapassava a monta de R$ 1.492.434,65 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), havendo protesto extrajudicial em Cartório de 1º Oficio da Comarca, além de inúmeras cobranças e notificações extrajudiciais, conforme se verifica do extrato de consulta do SPC/Serasa, e dentre tais débitos há fornecedores de serviços essenciais ao Hospital, sem os quais é impossível qualquer tipo de atendimento médico a população, a exemplo da EDP, gases medicinais (oxigênio), entre outros
”.

Também afirma que sua hipossuficiência financeira já havia sido objeto de análise por este E. Tribunal, nos do agravo de instrumento 5002863-73.2022.8.08.0000.

Requerereu atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Em decisão carreada no id. 6065899, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 6394506).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010609-55
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOSPITAL PADRE MÁXIMO

AGRAVAD
A
:
ROSA ALVES FAZOLO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
HOSPITAL PADRE MÁXIMO
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
reparação por danos morais
”
ajuizada em seu desfavor por
ROSA ALVES FAZOLO
, revogou a gratuidade da justiça que lhe fora anteriormente deferida.

Nas razões do recurso (id. 5992167) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, de caráter beneficente, e se encontra em dificuldades financeiras. Salienta, neste aspecto, que “
observa-se dos documentos apresentados nos autos que os fornecedores com pagamentos em atraso ultrapassava a monta de R$ 1.492.434,65 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), havendo protesto extrajudicial em Cartório de 1º Oficio da Comarca, além de inúmeras cobranças e notificações extrajudiciais, conforme se verifica do extrato de consulta do SPC/Serasa, e dentre tais débitos há fornecedores de serviços essenciais ao Hospital, sem os quais é impossível qualquer tipo de atendimento médico a população, a exemplo da EDP, gases medicinais (oxigênio), entre outros
”.

Também afirma que sua hipossuficiência financeira já havia sido objeto de análise por este E. Tribunal, nos do agravo de instrumento 5002863-73.2022.8.08.0000.

Requereu atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Em decisão carreada no id. 6065899, deferi o efeito suspensivo pleiteado e, após analisar com acuidade o caso concreto, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Nesse sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Firmada tal premissa, há de se observar que o fato de ser pessoa jurídica filantrópica e beneficente, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. A respeito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ.
3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 41.241/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011)

Contudo, entendo que a agravante demonstrou satisfatoriamente sua impossibilidade em arcar com as custas e despesas processuais através dos documentos trazidos no id. 5992167, os quais consistem em relatórios e fornecedores com pagamento em atraso, notificação de cobranças, relatório de parcelamento de débitos de INSS e FGTS.

Ainda que a agravante receba regularmente verbas por convênios, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para demonstrar a possibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do desempenho de suas atividades.

Ademais, é válido ponderar que recentemente deferi a benesse em seu favor nos autos do agravo de instrumento nº 5002863-73.2022.8.08.0000, exatamente por entender o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ILÍCITO CIVIL. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ART. 53, V, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (...) . 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5007545-71.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.